Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente nas palavras dos policiais, e apreensão de “crack” em quantidade incompatível com o consumo individual.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
3. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, haja vista a comprovação de que o tráfico era realizado em local próximo a uma escola.
4. Recurso desprovido.